Tribunal: TJDFT
Processo: 0025134-35.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0025134-35.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EDISON PETITTO DESPACHO Esta Presidência, em decisões de IDs 14141198 e 14141203, inadmitiu o recurso especial interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, e admitiu o especial e inadmitiu o extraordinário manejados pelo BANCO DO BRASIL S/A, situação última que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ (30143309 – p. 40/44) não conheceu do apelo especial. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, negou provimento ao agravo (ID 25640947 – p. 42/50). Assim, diante do trânsito em julgado das decisões proferidas pelos Tribunais Superiores, baixem os autos à Vara de Origem, para as providências que se fizerem necessárias. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A014